Tribunal: TJSP
Processo: 2018069-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Reajuste por faixa etária e reajustes por sinistralidade. Contrato coletivo por adesão. Suspensão dos processos desta natureza (reajuste etário), ressalvado, no entanto, o exame da tutela de urgência. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência. Inconformismo da parte autora. Reconhecimento da legalidade da aplicação de reajustes aos contratos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Reajuste por faixa etária e reajustes por sinistralidade. Contrato coletivo por adesão. Suspensão dos processos desta natureza (reajuste etário), ressalvado, no entanto, o exame da tutela de urgência. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência. Inconformismo da parte autora. Reconhecimento da legalidade da aplicação de reajustes aos contratos de plano de saúde, desde que devidamente previstos. Abusividade ou não dos percentuais aplicados que demanda análise do conjunto probatório e de cálculos aritméticos de variação cumulada. Ausência dos requisitos autorizadores do deferimento da medida. Probabilidade do direito da autora afastada, em sede de cognição sumária. Decisão mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000882241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018069-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ADRIANA FERREIRA DA SILVA, é agravado FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018069-51.2020.8.26.0000 -Voto no 26939 – F R LAPA - NMMO
2
VOTO No: 26.939
AGRAVO No: 2018069-51.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL DO FÓRUM REGIONAL DA LAPA
JUIZ(A) DE 1a INST.: ANA LUIZA MADEIRO DIOGO CRUZ
AGTE.: ADRIANA FERREIRA DA SILVA
AGDA.: FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
Reajuste por faixa etária e reajustes por sinistralidade.
Contrato coletivo por adesão. Suspensão dos processos
desta natureza (reajuste etário), ressalvado, no entanto,
o exame da tutela de urgência. Decisão que indeferiu a
tutela provisória de urgência. Inconformismo da parte
autora. Reconhecimento da legalidade da aplicação de
reajustes aos contratos de plano de saúde, desde que
devidamente previstos. Abusividade ou não dos
percentuais aplicados que demanda análise do conjunto
probatório e de cálculos aritméticos de variação
cumulada. Ausência dos requisitos autorizadores do
deferimento da medida. Probabilidade do direito da
autora afastada, em sede de cognição sumária. Decisão
mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto, contra decisão,
digitalizada às fls. 67 (autos originários), que indeferiu a tutela de urgência pleiteada
visando à manutenção no plano de saúde.
A agravante sustentou, em síntese, ter direito à manutenção
no plano de saúde vitalício, uma vez que atende aos requisitos estabelecidos pelo
artigo 31 da Lei no 9.656/98.
Aduziu que, em decorrência do encerramento do contrato de
trabalho, optou pela continuidade da assistência médica, contudo, o valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018069-51.2020.8.26.0000 -Voto no 26939 – F R LAPA - NMMO
3
mensalidade sofreu aumento expressivo, por ter sido adotada a faixa etária como
novo parâmetro, inviabilizando o pagamento, o que acarretará o cancelamento do
plano de saúde.
Observou que, após deferimento da tutela antecipada, o feito
deve ser suspenso porque envolve questionamento sobre faixa etária, nos planos de
saúde coletivos e necessidade de comprovação dos custos, tendo em vista a afetação
pelos Temas 1016 e 1034 do Superior Tribunal de Justiça.
Pleiteou a antecipação da tutela recursal e, ao final, o
provimento.
Indeferida tutela às fls. 57/58, resposta da agravada às fls.
64/76.
É o relatório.

O recurso não merece provimento.
Primeiramente, observo que se discute nos autos reajuste por
faixa etária aplicado em plano de saúde coletivo por adesão e, no tocante ao reajuste
etário, em julgamento da Proposta de Afetação no Recurso Especial No No 1.716.113
-
DF
(2017/0326975-2),
Relator
MINISTRO
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, foi decidido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça:
“A Segunda Seção, por maioria, afetou o processo ao rito dos
recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e suspendeu a tramitação
de processos em todo território nacional, nos termos do artigo
1037, inciso II, do CPC/2015, para firmar precedente qualificado
acerca dos seguintes temas: (a) validade de cláusula contratual
de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária;
(b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. Votaram com o
Sr. Ministro Relator os Ministros Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze,
Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo. Vencida a
Sra. Ministra Nancy Andrighi. Presidiu o julgamento a Sra.
Ministra Maria Isabel Gallotti.
Dessa forma, no tocante ao reajuste etário, somente, o
andamento dos autos originários permanecerá suspenso até quando durar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018069-51.2020.8.26.0000 -Voto no 26939 – F R LAPA - NMMO
4
determinação proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ressalvada a
análise da tutela de urgência.
Dito isto, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao
cabimento da tutela provisória, à luz dos preceitos contidos no artigo 300 do Código
de Processo Civil, portanto deve cingir-se à ótica estritamente processual: presença
ou ausência dos requisitos para a concessão da referida tutela. As demais questões
dizem respeito ao próprio mérito da causa e não podem ser aqui examinadas, sob
pena de supressão de um grau de jurisdição.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê, como
requisitos à tutela de urgência, a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil
reparação.
Saliente-se
“A concessão da “tutela de urgência” pressupõe: (a)
probabilidade do direito; e (b) perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo (art. 300, caput). São expressões
redacionais do que é amplamente consagrado nas expressões
latinas fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente”
(Cassio Scarpinella Bueno, Manual de Direito Processual Civil, 2a
ed., Editora Saraiva, p. 254).
E ainda:
“(...) Também é preciso que a parte comprove a existência da
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris).
Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo
de conhecimento ou do processo de execução (...)” (Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil
Comentado, 16a ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 931).
A decisão recorrida deixou consignado (fls. 67 autos
originários):
“Vistos.
1- Indefiro a tutela provisória, pois não há prova inequívoca da
verossimilhança das alegações unilaterais da parte autora,
havendo necessidade de aguardar o contraditório para
apresentação dos documentos pertinentes pelo réu, possibilitando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018069-51.2020.8.26.0000 -Voto no 26939 – F R LAPA - NMMO
5
o convencimento do juízo.
Frise-se que a requerida garantiu à autora a permanência no
plano de saúde, nos termos do art. 31 da Lei no 9.656/98, sendo
certo que requerente se insurge, tão somente, quanto ao valor
cobrado pelas mensalidades.
Nesse tocante, cumpre destacar que não se vislumbra
irregularidade na previsão de reajuste por faixa etária
(expressamente estabelecido nos instrumentos colacionados aos
autos fls. 45/47 e 49/57), sendo certo que não é possível concluir,
ao menos neste momento processual, pela abusividade nos
percentuais aplicados pela requerida para tal finalidade,
opostamente ao sustentado.
Assim, prudente que se indefira, ao menos neste momento
processual, a antecipação da tutela pretendida (...)”.
O inconformismo não merece acolhimento.
Isto porque, num momento de cognição sumária, antes da
formação do contraditório, considerando os elementos presentes nos autos, por ora,
ainda não se verifica a probabilidade do direito alegado.
Aliás, também, não se constata o risco de dano de difícil
reparação, que inviabilize aguardar a fluência do prazo para contestação, após o que,
dependendo das circunstâncias verificadas nos autos, o pleito em questão pode ser
reapreciado pelo Juízo “a quo”.

Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator